Tribunal: TJDFT
Processo: 0730603-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO EM QUE NÃO SE CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INADMISSÍVEL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA INVOCADA. APLICAÇÃO DE MULTA. DECISÃO MANTIDA.
1 – Segundo o art. 507 do Código de Processo Civil, “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.
2 – Constatando-se que a tese invocada pela Agravante já foi objeto de decisão anterior, mantém-se a decisão unipessoal em que não foi conhecido o Agravo de Instrumento, ao fundamento da sua inadmissibilidade em face da patente preclusão.
3 - Julgado o Agravo Interno, à unanimidade, manifestamente improcedente, aplica-se a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC.
Agravo Interno desprovido.